Tribunal: TJDFT
Processo: 0013191-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 11662769 e 11662770, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor, bem como incluir o beneficiário de honorários contratuais: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE. Tendo em vista a certidão de ID ́s 10555069 e 10555131, em que o Juízo de Origem (0013482-33.2016.8.07.0018) determina o cancelamento do precatório indicado no ID 36911906 (faz referência à requisição do PCT 0013192-38.2017.8.07.0000), anexe esta decisão e a certidão de ID ́s 10555069 e 10555131 ao PCT 0013192-38.2017.8.07.0000 para o devido cancelamento. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos à Contadoria desta Coordenadoria para a correção de valores, tendo em vista o deferimento do pedido de preferência do credor NEREU ELIAS DE OLIVEIRA às fls. 9/11 do ID 8153729. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios